Tribunal: TCU
Processo: 009.342/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peça 14) interposto pelo MPF, contra o Acórdão 5.080/2021TCU2a Câmara (peça 8), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Raimundo Carreiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Ministério Público Federal, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 5080/2021-TCU-Segunda Câmara , o qual considerou o ato de aposentadoria da Sra. Maria Aparecida Galvão ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterado o Acórdão 5080/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. nos termos do art. 262 do Regimento Interno deste Tribunal, determinar ao Ministério Público Federal que acompanhe o Processo no 1035883-44.2019.4.01.3400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, e, caso sobrevenha a desconstituição ou suspensão da eficácia da sentença proferida na citada ação, dê imediato cumprimento às determinações contidas nos subitens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 5080/2021-TCU-Segunda Câmara ; e 9.3. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.